Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-26.2021.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débitos prescritos apontados na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação procedente. 1. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade das dívidas que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquelas anotações, inclusive para que não reflitam na formação do chamado "score".

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. cominatória – Débitos prescritos apontados na plataforma "Acordo Certo" – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação procedente. 1. Débitos prescritos, o que não se discute. Declaração da inexigibilidade das dívidas que se impõe. Consequente determinação para cancelamento daquelas anotações, inclusive para que não reflitam na formação do chamado "score". De fato, não se justifica reconhecer ao credor o direito de realizar cobranças extrajudiciais, sobretudo no âmbito de relações de consumo, sob pena de fazer indefinida a questão e deixar o consumidor, permanentemente, sujeito a importunações. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contempla sanção eterna, já que o devedor, em tal hipótese, jamais se livraria da pecha de mau pagador, pese a prescrição. 2. Sentença reformada, com a proclamação da procedência da demanda e inversão da responsabilidade pelas verbas da sucumbência.

Deram provimento à apelação.